Tribunal: STF
Processo: HC 241560
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Aborto. Dosimetria. Exasperação. Fundamentação concreta. Condenação com trânsito em julgado. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Regime prisional. Circunstâncias do caso concreto. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ana Paula Barbosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 896.092/SP (evento 5).



    A paciente foi condenada à pena definitiva de 01 ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de aborto provocado pela gestante (art. 124 do Código Penal) (evento 2, fls. 60-7).



    No presente writ, a Defesa alega ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, porquanto genérica e inerente ao tipo penal. Argumenta que “O fato da paciente ter consumido álcool e drogas durante a gestação é justamente a conduta descrita na denúncia como aquela que, praticada com dolo eventual, a submeteu ao tipo penal previsto no art. 124 do Código Penal, tornando-se incabível, portanto, a sua utilização para majorar a pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem”. Sustenta a possibilidade de fixação do regime prisional mais brando. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar, o direito de a paciente aguardar em liberdade até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena e a fixação do regime prisional aberto.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 4):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. ABORTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME PRISIONAL IDONEAMENTE ESTABELECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    De início, verifico que a condenação transitou em julgado em 05.02.2024 (evento 2, fl. 68).



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Nessa linha, extraio excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 3):



    “(...).



    Ora, no âmbito restrito do habeas corpus, a análise de suposta violação ao art. 59 do Código Penal só é admitida nos casos em que haja flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda, o que não se constata no caso em apreço. A pena-base da paciente foi estabelecida 1/6 acima do mínimo legal por conta das circunstâncias do crime (vez que a ré, ainda que agindo com dolo eventual, consumiu bebida alcoólica e cocaína durante toda a gestação, tudo a demonstrar total descaso com o regular e saudável desenvolvimento do feto, seu próprio filho, não se detendo nem mesmo a aproximação do termo da gestação, fl. 72). 



    Afora isso, está a análise da questão a exigir o reexame aprofundado de fatos e de provas, providência que não se coaduna com a via eleita. 



    Quanto ao regime, é da letra da lei que sua determinação far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal. Não obstante a paciente haja sido definitivamente condenada a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, é certo que o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como ocorreu na espécie.”



    Nesse sentido, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. Observo, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base da paciente.



    Não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. A pena-base foi fixada em 01 ano e 02 (dois) meses de detenção, portanto, 02 meses acima do mínimo legal e bem abaixo do teto, presente o intervalo de 02 anos entre as penas mínima (01 ano) e máxima (03 anos) abstratamente cominadas ao delito de aborto provocado pela gestante, tipificado no art. 124 do Código Penal.



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte no processo dosimétrico.



     Nesse contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 204.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    No tocante à fixação do regime mais brando, como assentado no ato hostilizado, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma legal.



    O Superior Tribunal de Justiça manteve o regime inicial semiaberto, à consideração de que presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como ocorreu na espécie. 



    O ato apontado como coator está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 232.030 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); RHC 229.067 AgR/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator